Tribunal: TJDFT
Processo: 0706203-78.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706203-78.2022.8.07.0006 RECORRENTE: JULIANA DE FARIA FREITAS RECORRIDO: CARLOS ROBERTO DE FARIA, APARECIDA DA CONCEIÇÃO ROBERTO, CLAUDIA DE FARIA ROBERTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PARTILHA. IMÓVEL COMUM. USO EXCLUSIVO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. À luz do art. 1.319 do Código Civil, cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou. São devidos aluguéis ao condômino enquanto houver o uso exclusivo do imóvel pelo outro. 2. O termo inicial para fixação de aluguel é o conhecimento inescusável da outra parte quanto à intenção de seu recebimento, sendo utilizada, em regra, a citação. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente sustenta que o simples consentimento de que outro proprietário resida no imóvel não gera direito à cobrança de aluguéis, devendo o co-proprietário comprovar de plano a ocorrência de cerceamento ou resistência ao direito à fruição de sua quota parte no bem. Assevera que restou acertado entre os herdeiros sua permanência no imóvel até que fosse alienado e tem zelado por sua conservação e pagamento de impostos. Ademais, afirma possuir interesse em adquirir a unidade imobiliária, pugnando pelo depósito em juízo em até 90 (noventa) dias do valor da quota parte de cada herdeiro, totalizando R$ 300.000,00 (trezentos mil), nos termos da avaliação realizada pelo oficial de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "o recurso especial não é um menu onde a parte recorrente coloca à disposição do julgador diversos dispositivos legais para que esse escolha, a seu juízo, qual deles tenha sofrido violação. Compete à parte recorrente indicar de forma clara e precisa qual o dispositivo legal (artigo, parágrafo, inciso, alínea) que entende ter sofrido violação, sob pena de, não o fazendo, ver negado seguimento ao seu apelo extremo em virtude da incidência, por analogia, da Súmula 284/STF (STJ, AgRg no AREsp 583.401/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 25.3.2015)” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.940.076/PE, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 21/9/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso em apreço, apesar da tese de desconhecimento da intenção dos apelados de fixação de aluguéis, a própria citação, ato processual de cientificação da parte quanto à existência de pretensão em seu desfavor, foi utilizada como termo inicial da cobrança dos aluguéis, demonstrando a intenção dos recorridos. Demais, não há falar de ofensa à segurança jurídica quando as partes estão exercendo direito que lhes é legalmente conferido, sem que a recorrente tenha demonstrado por qualquer meio a efetiva promessa dos apelados de não realizar a cobrança de aluguel pelo uso exclusivo do bem (ID 52045201 - Pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024